Tribunal: TCU
Processo: 035.938/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4766/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de processo de contas anuais dos gestores do Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) para o exercício de 2018; Considerando que os pareceres da unidade técnica e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União seriam pela regularidade das contas; Considerando que teriam sido identificadas, contudo, algumas oportunidades de melhoria nas áreas de transparência, gestão de riscos e controles internos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão e lhes dar quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as seguintes recomendações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.938/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício de 2018) 1.1. Responsáveis: Abram Abe Szajman (CPF XXX.214.108-XX); Adeilson Ribeiro Telles (CPF XXX.155.847-XX); Adeilton Feliciano do Prado (CPF XXX.610.401-XX); Adelmir Araújo Santana (CPF XXX.615.821-XX); Ademar Pacheco Lopes (CPF XXX.655.012-XX); Aderson Santos da Frota (CPF XXX.926.902-XX); Adilson Amorim Puertes (CPF XXX.528.928-XX); Alberto Augusto Velho Vilhena Junior (CPF XXX.364.802-XX); Alberto Batista de Oliveira (CPF XXX.740.702-XX); Alberto Farias (CPF XXX.098.813-XX); Allan Jefferson Bitar Lima (CPF XXX.199.102-XX); Álvaro Luiz Bruzadin Furtado (CPF XXX.467.768-XX); Alzir Bocchi (CPF XXX.643.529-XX); Amarildo Pedro Cenci (CPF XXX.311.430-XX); Antônio Augusto de Oliveira Lopes e Costa (CPF XXX.067.905-XX); Antônio Carlos de Medeiros (CPF XXX.987.477-XX); Antônio José Domingues de Oliveira Santos (CPF XXX.706.557-XX); Antônio Leite de Carvalho (CPF XXX.530.233-XX); Ari Faria Bittencourt (CPF XXX.533.089-XX); Bartolomeu Gonçalves Martins (CPF XXX.532.191-XX); Benedito Vieira dos Santos (CPF XXX.635.804-XX); Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho (CPF XXX.367.284-XX); Bruno Breithaupt (CPF XXX.095.869-XX); Carlos Artexes Simões (CPF XXX.476.907-XX); Carlos Baptista Dias (CPF XXX.804.035-XX); Carlos de Souza Andrade (CPF XXX.755.195-XX); Celso Jordão Cavalcanti (CPF XXX.593.074-XX); Claudia Maria Meneses Brilhante Maia (CPF XXX.784.493-XX); Costábile Matarazzo Júnior (CPF XXX.994.538-XX); Célio Fiedler (CPF XXX.434.829-XX); Darci Piana (CPF XXX.608.089-XX); Denire Carvalho (CPF XXX.800.791-XX); Denis Oliveira Cavalcante (CPF XXX.688.313-XX); Dionilto Bardini (CPF XXX.644.059-XX); Décio Bez Batti Lopes (CPF XXX.884.379-XX); Edgar Segato Neto (CPF XXX.242.461-XX); Edison Ferreira de Araújo (CPF XXX.039.438-XX); Edson Ribeiro Pinto (CPF XXX.225.768-XX); Edson de Castro (CPF XXX.764.646-XX); Edy Elly Bender Kohnert Seidler (CPF XXX.681.701-XX); Eliezir Viterbino da Silva (CPF XXX.998.952-XX); Enock Luniere Alves (CPF XXX.387.362-XX); Erivelto Ribeiro de Melo (CPF XXX.512.035-XX); Euclydes Carli (CPF XXX.264.538-XX); Everton Calamucci (CPF XXX.159.469-XX); Fabio Jose Magalhaes Porto (CPF XXX.640.714-XX); Fernando Augusto de Moraes Silva (CPF XXX.194.205-XX); Francisco Alberto Bezerra (CPF XXX.075.393-XX); Francisco Everton da Silva (CPF XXX.967.243-XX); Francisco Jorge Neto (CPF XXX.438.302-XX); Francisco Valdeci de Sousa Cavalcante (CPF XXX.380.683-XX); Francisco Wagner de La Torre (CPF XXX.323.068-XX); Frederico Penna Leal (CPF XXX.357.954-XX); Fábio de Carvalho (CPF XXX.256.331-XX); Geraldo Vieira Rocha Junior (CPF XXX.027.661-XX); Gilberto da Paixão Fonseca (CPF XXX.729.373-XX); Gilberto de Andrade Costa (CPF XXX.520.164-XX); Gildivam Miranda Marques (CPF XXX.397.213-XX); Giuseppi Marconi Coutinho de Souza (CPF XXX.326.934-XX); Gladstone Nogueira Frota (CPF XXX.013.113-XX); Hélio Queiroz da Silva (CPF XXX.557.551-XX); Herivaldo Bittencourt Nery (CPF XXX.339.235-XX); Hermas Renan Rodrigues (CPF XXX.314.018-XX); Hugo Lima França (CPF XXX.440.525-XX); Hérmes Martins da Cunha (CPF XXX.172.471-XX); Isaque Neri Santiago Neto (CPF XXX.959.135-XX); Itamar Revoredo Kunert (CPF XXX.738.048-XX); Itelvino Pisoni (CPF XXX.562.430-XX); Ivo Dall Acqua Junior (CPF XXX.240.708-XX); Jadir Correa da Costa (CPF XXX.717.102-XX); Jailton Eloy Mendes (CPF XXX.473.944-XX); Jairo Oliveira Cavalcante (CPF XXX.459.203-XX); Jerri Bertoni Macedo (CPF XXX.937.150-XX); Jesus Roger Lopes Sales Vasconcelos (CPF XXX.606.012-XX); Joao Aguiar Neto (CPF XXX.035.651-XX); Joao Elvécio Fae (CPF XXX.366.607-XX); João Flavio Barbosa Sales (CPF XXX.320.521-XX); Joaquim Tadeu Pereira (CPF XXX.069.992-XX); Joaquim de Castro Filho (CPF XXX.557.344-XX); Jodeon Sampaio Silva (CPF XXX.021.835-XX); Joel Vieira Dadda (CPF XXX.683.870-XX); Jorge Alexandre Soares da Silva (CPF XXX.714.504-XX); Jorge Moraes Camargo (CPF XXX.405.641-XX); Jose Alberto Pereira (CPF XXX.707.509-XX); Jose Antônio Vieira (CPF XXX.339.834-XX); Jose Aparecido da Costa Freire (CPF XXX.692.791-XX); Jose Carlos Guicho (CPF XXX.506.178-XX); Jose Carlos Medeiros Lins (CPF XXX.142.054-XX); Jose Francisco da Silva (CPF XXX.049.954-XX); Jose Geraldo de Oliveira Motta (CPF XXX.080.216-XX); Jose Henrique Medeiros Pires (CPF XXX.183.920-XX); Jose Luiz Revollo Junior (CPF XXX.916.493-XX); Jose Marcos de Andrade (CPF XXX.061.875-XX); Jose Moacyr Malvino Pereira (CPF XXX.110.508-XX); Jose Pereira Filho (CPF XXX.228.331-XX); Jose Porfiro do Carmo (CPF XXX.086.146-XX); Jose Rodrigues de Sousa (CPF XXX.700.764-XX); Jose Wenceslau de Souza Junior (CPF XXX.907.306-XX); Josias Silva de Albuquerque (CPF XXX.070.594-XX); José Adir Loiola (CPF XXX.329.698-XX); José Alcides dos Santos (CPF XXX.836.731-XX); José Alves Dantas Filho (CPF XXX.923.025-XX); José Arteiro da Silva (CPF XXX.601.353-XX); José Cesar Vieira (CPF XXX.756.329-XX); José Evaristo dos Santos (CPF XXX.011.961-XX); José Lino Sepulcri (CPF XXX.072.597-XX); José Lourenço Custódio da Silva (CPF XXX.872.154-XX); José Luis Kralik (CPF XXX.297.790-XX); José Marconi Medeiros de Souza (CPF XXX.459.664-XX); José Roberto Tadros (CPF XXX.844.462-XX); João Francisco Micelli Vieira (CPF XXX.604.370-XX); Jurandir da Silva Lisboa (CPF XXX.475.085-XX); Juranildes Melo de Matos Araújo (CPF XXX.908.835-XX); Kelsor Gonçalves Fernandes (CPF XXX.979.085-XX); Laércio Jose de Oliveira (CPF XXX.538.814-XX); Leandro Domingos Teixeira Pinto (CPF XXX.757.222-XX); Lélio Vieira Carneiro (CPF XXX.735.391-XX); Leonardo Tury Haddad (CPF XXX.693.916-XX); Leonides Freddi (CPF XXX.819.930-XX); Lincoln Thiago de Andrade Bezerra (CPF XXX.491.834-XX); Lindberger Augusto da Luz (CPF XXX.479.957-XX); Luciano Alves de Almeida (CPF XXX.598.076-XX); Luís Kleber da Silva Brandao (CPF XXX.345.797-XX); Luiz Augusto Lemos Burle (CPF XXX.506.532-XX); Luiz Caldas Milano (CPF XXX.780.200-XX); Luiz Carlos Bohn (CPF XXX.673.430-XX); Luiz Gastão Bittencourt da Silva (CPF XXX.636.967-XX); Luiz Gil Siuffo Pereira (CPF XXX.671.857-XX); Luiz Tadeu Gaedicke (CPF XXX.504.761-XX); Lázaro Luiz Gonzaga (CPF XXX.106.546-XX); Manoel Caetano da Silva (CPF XXX.060.345-XX); Manoel Procópio da Silva Filho (CPF XXX.635.201-XX); Marcelino Ramos Araújo (CPF XXX.887.863-XX); Marcelino Vitor Lucena (CPF XXX.169.071-XX); Marcelo Baiocchi Carneiro (CPF XXX.340.221-XX); Marcelo Carneiro Árabe (CPF XXX.488.406-XX); Marcelo Fernandes de Queiroz (CPF XXX.551.444-XX); Marcelo Ferraz Nascimento (CPF XXX.447.795-XX); Marcos Antônio Marques Cardoso (CPF XXX.826.042-XX); Maria Lúcia Dorta Pompeu (CPF XXX.749.701-XX); Maurício Cavalcante Filizola (CPF XXX.078.783-XX); Mauricio Ribeiro de Paiva (CPF XXX.594.431-XX); Miguel Setembrino Emery de Carvalho (CPF XXX.500.907-XX); Nelson Lídio Nunes (CPF XXX.698.340-XX); Osanan Goncalves dos Santos (CPF XXX.401.906-XX); Paulo Cesar Baltazar Viana (CPF XXX.812.673-XX); Paulo Cesar Nauiack (CPF XXX.771.659-XX); Paulo Diniz (CPF XXX.205.991-XX); Paulo Miranda Soares (CPF XXX.826.376-XX); Paulo Ricardo Arsego (CPF XXX.714.340-XX); Paulírio Geraldo Ferreira de Araújo (CPF XXX.858.172-XX); Pedro Coelho Nasser (CPF XXX.918.402-XX); Pedro Paulo Perim (CPF XXX.964.517-XX); Pedro de Oliveira Barbosa (CPF XXX.203.383-XX); Petrúcio da Silva (CPF XXX.464.665-XX); Ranieri Palmeira Leitão (CPF XXX.478.713-XX); Raniery Araújo Coelho (CPF XXX.497.501-XX); Rita de Cassia de Oliveira (CPF XXX.787.292-XX); Roberto Wuthstrack (CPF XXX.615.239-XX); Rogério Fonseca (CPF XXX.808.450-XX); Romeu Capra (CPF XXX.805.209-XX); Romildo Marcos Letzner (CPF XXX.479.689-XX); Rubens Augusto Ramos (CPF XXX.188.171-XX); Rubens Pereira da Luz (CPF XXX.143.371-XX); Rubens Torres Medrano (CPF XXX.594.508-XX); Sadi João Donazzolo (CPF XXX.215.850-XX); Salim Bouez Pinheiro (CPF XXX.213.732-XX); Sebastião da Silva Andrade (CPF XXX.111.676-XX); Sebastião de Oliveira Campos (5 CPF 98.891.608-20); Sérgio Braga Barbosa (CPF XXX.263.393-XX); Sérgio Jose Gomes CPF XXX.909.982-XX); Sigismundo Mazurek (CPF XXX.430.369-XX); Silas Batista da Silva (CPF XXX.364.216-XX); Silvio Carlos Yassunaga Brito (CPF XXX.584.831-XX); Urubatan Estevam Romero (CPF XXX.652.253-XX); Valdemir Alves do Nascimento (CPF XXX.109.092-XX); Valdir Jair da Silva (CPF XXX.284.999-XX); Valmir de Almeida Lima (CPF XXX.249.984-XX); Vicente Amato Sobrinho (CPF XXX.967.258-XX); Walleska Martins Carvalho (CPF XXX.637.915-XX); Walter Seewald (CPF XXX.685.010-XX); Walter de Oliveira (CPF XXX.859.601-XX); Wellington Mendanha (CPF XXX.112.931-XX) e Wilton Malta de Almeida (CPF XXX.278.495-XX). 1.2. Entidade: Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar, nos termos do art. 250, III, do RITCU, que o Serviço Social do Comércio - Administração Nacional (Sesc-AN) adote as seguintes medidas: 1.7.1. avalie os controles internos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e aprimore a metodologia de gestão do Programa "Sesc Ler", como integrante do PCG, visando ao acompanhamento mais efetivo pelo Sesc DN sobre a execução físico-financeira dos recursos transferidos às unidades regionais, além de garantir a fidedignidade das informações sobre a respectiva execução indireta; 1.7.2. adote os instrumentos em prol da disponibilidade das informações sobre a execução do PCG pelas unidades regionais, propiciando o aumento da eficiência operacional por meio da comparação e da otimização dos custos; 1.7.3. avalie o gerenciamento de riscos no âmbito do PCG e elabore a matriz de riscos do Programa para o mapeamento de riscos e de controles internos dos seus processos; 1.7.4. aperfeiçoe os controles internos administrativos com vistas a observar a completude e a consistência das peças e dos respectivos conteúdos no processo de prestação de contas do Sesc-AN perante o sistema e-Contas junto ao Tribunal de Contas da União; 1.8. Determinar que a SecexTrabalho adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Serviço Social do Comércio - Administração Nacional, para ciência e efetivo cumprimento das medidas assinaladas pelo item 1.7 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo.